Tribunal: TJES
Processo: 0004782-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004782-24.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: JORGE ALEXANDRE VIEIRA CESAR e outros
APELADO: ROBSON SCARDINE ASSIS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
004782-24.2015.8.08.0035

APELANTE
S
:
JORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR E MARY TONON RICARDO ME

APELADO:
ROBSON SCARDINI ASSIS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
ORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR
e
MARY TONON RICARDO
ME
contra r. sentença de fls. 155/158 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, Rescisão Contratual e Perdas e Danos" ajuizada por
ROBSON SCARDINI ASSIS
contra os Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 160/185), os Apelantes alegaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, pois o Apelado não compareceu às audiências designadas para colheita de seu depoimento pessoal a fim de comprovar o contrato verbal firmado entre as partes anteriormente a outubro de 2014, contudo, não foi aplicada a pena de confissão.

Argumentam que foi comprovado que as alegações eram falsas no tocante ao inadimplemento, devendo o Apelado ser condenado por litigância de má-fé.

Defendem que não houve sublocação no contrato firmado, pois no local objeto da locação o trabalho realizado pela pessoa jurídica era meramente administrativo, além de a proprietária da empresa ser casada com o Apelante, de forma que o fato de a pessoa jurídica responsável por explorar atividade econômica ter como única sócia o cônjuge do autor não caracteriza sublocação.

Asseveram que, ante a ausência de sublocação, não deve ser imposta a multa por descumprimento contratual, além de a avença ter sido rescindida antecipadamente pelo Apelado, de modo que este deveria ser condenado ao pagamento de três vezes o valor do aluguel.

Aduzem que inexistem provas de que houve denúncia do contrato por parte do Apelado, não havendo que se falar em mora.

Alegam que foi pré-fixado percentual de honorários contratuais no contrato de locação, de modo que a determinação de honorários sucumbenciais da sentença configura
bis in idem,
havendo a condenação dúbia pelo mesmo débito.

Diante do exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Intimado para contrarrazões (fl. 189), o Apelado se quedou silente.

É o relatório.

Diligencie a Ilustre Secretaria na retificação da autuação no sistema PJE, eis que o cadastro de apelante e apelado está invertido.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
004782-24.2015.8.08.0035

APELANTE
S
:
JORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR E MARY TONON RICARDO ME

APELADO:
ROBSON SCARDINI ASSIS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
ORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR
e
MARY TONON RICARDO
ME
contra r. sentença de fls. 155/158 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, Rescisão Contratual e Perdas e Danos" ajuizada por
ROBSON SCARDINI ASSIS
contra os Apelantes.

Os Apelantes argumentam que a sentença é nula, eis que não foi aplicada a pena de confissão no caso em exame, mesmo após a determinação de comparecimento ao Apelado à audiência para prestar depoimento pessoal. Aduzem, portanto, que a alegada produção de prova sobre a pactuação do contrato verbal entre as partes se quedou prejudicada.

O Apelado não se manifestou em sede recursal.

Entendo que não há nulidade na questão. Explica-se.

Em primeiro lugar, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, eis que o magistrado de origem oportunizou as partes a se manifestarem sobre a produção de provas (fl. 92), tendo, inclusive, deferido o pedido dos Apelantes (fls. 103/105), com designação de audiência de instrução e julgamento por duas vezes (fls. 109 e 113).

Ao que se infere dos autos, o Apelado não compareceu ao ato, de modo que houve impossibilidade da colheita do seu depoimento, mas em nenhum momento o direito de produção de provas foi cerceado na origem.

É cediço que a oitiva da parte por meio de requerimento pessoal interessa ao
ex adverso
para que a parte deponha sobre fatos relacionados à demanda, com a finalidade de obter confissão, espontânea ou provocada.

Ocorre que o depoimento pessoal se trata de meio de prova pelo qual o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las para o seu convencimento e, no caso em questão, vê-se que a prova do alegado contrato verbal poderia ser feita por outros meios, inclusive orais, como oitiva de testemunhas, ou documentos indicando a relação contratual prévia. Eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] VI -
O depoimento pessoal é meio legítimo de prova, previsto expressamente no artigo 385, cuja valoração deve ser realizada pelo magistrado quando da apreciação de todo o conjunto probatório.
(TJES; Apl 0025435-46.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 14/05/2018; DJES 28/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO. CONSIGNADO. CONTRATO. ASSINADO EM BRANCO. VALOR. MENSAL. PARCELA. SUPERIOR AO CONTRATADO. DEPOIMENTO PESSOAL. INTIMAÇÃO. PRESPOSTO. PENA DE CONFESSO. VALORAÇÃO. PROVAS. INTERPRETAÇÃO. ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A aplicação da pena de confesso (art. 343, §2º, do CPC) não pode ser interpretada isoladamente, mas sim em conjunto com todo conteúdo probatório constante nos autos
2. Em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, não há óbice que o juiz fundamente sua decisão através da prova indireta, ou seja, a partir dos indícios veementes que o induzam de maneira induvidosa. 3. Descaracterizada, pois, qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, não subsiste qualquer motivo que enseje a reparação por danos morais. 4. Recurso provido. (TJES; AC 48090264812; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 28/09/2011; Pág. 54)

Nesses termos, o só fato de não ter sido valorada a confissão não importa em cerceamento de defesa, eis que a produção probatória foi oportunizada, contudo, não foi realizada em virtude do não comparecimento do Apelado em juízo.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
ORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR
e
MARY TONON RICARDO
ME
contra r. sentença de fls. 155/158 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, Rescisão Contratual e Perdas e Danos" ajuizada por
ROBSON SCARDINI ASSIS
contra os Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 160/185), os Apelantes argumentam, em síntese, que não houve sublocação no contrato firmado em virtude de a empresa instalada no bem objeto da avença ser de propriedade de sua cônjuge, o que afasta a aplicação da multa. Insurgem-se, ainda, contra o alegado inadimplemento na exordial, além de sustentarem que o Apelado deveria ter sido condenado ao pagamento de multa por rescindir antecipadamente a avença sem ter denunciado o contrato.

Por fim, pugnam pela aplicação de multa por litigância de má-fé por suposta alegação falsa do Apelado na exordial no tocante ao inadimplemento dos valores do aluguel, além de requereram o afastamento dos encargos sucumbenciais, por alegado
bis in idem
, considerando o pagamento de honorários contratuais descrito na avença.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) a celebração de contrato verbal anterior à avença objeto do litígio; (ii) a existência de sublocação no contrato e eventual penalidade sobre os Apelantes; (iii) a legalidade da multa contratual; (iv) se os valores fixados na condenação são devidos; (v) a possibilidade de condenação do Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (vi) a existência de bis in idem na fixação dos honorários.

Pois bem.

Em primeiro lugar, os Apelantes sustentam que foi celebrado contrato verbal anterior à vigência objeto da demanda, no período compreendido entre 2012 a 2014, contudo, não há elementos nos autos que indicam a celebração da referida avença.

Nesse particular, consoante enfrentado na análise da preliminar, ainda que o depoimento pessoal não tenha sido colhido em virtude do não comparecimento do Apelado às audiências, referida oitiva não se mostra como única forma de prova para comprovação do alegado contrato verbal, podendo ter sido realizada por meio de comunicações entre as partes na vigência desse suposto contrato, oitiva de testemunhas, dentre outros meios disponíveis.

Ainda que existisse referido pacto, nota-se que, posteriormente, houve a sua substituição por um contrato escrito que instrui a petição inicial, o qual é confirmado pelos Apelantes, de modo que as questões nele dispostas devem prevalecer na presente demanda.

Ultrapassada essa questão, vê-se que os Apelantes também se insurgem contra a sublocação reconhecida na sentença de origem. Ao que se vê do apelo e das manifestações nos autos, os Apelantes reconhecem que no imóvel funcionou a empresa "Inset-Zen Dedetizadora (Mary Tonon Ricardo ME)", mas tentam desconstituir a alegada sublocação por informarem que pessoa jurídica instalada no imóvel, ora segunda Apelante, tem como representante legal a cônjuge do primeiro Apelante.

Sem razão. A Lei de Locação condiciona a atividade de sublocação ao prévio consentimento do locador, que deve ser realizado por escrito, sendo vedada a sua presunção pela simples demora na manifestação formal de insatisfação por parte do locador (art. 13, caput e §1º):

Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

No contrato sob exame, há expressa vedação a empréstimo, cessão e sublocação do bem imóvel, seja total, seja parcialmente, a saber (cláusula 10):

Cláusula 10 - É expressamente vedado ao Locatário, salvo consentimento por escrito do locador:

[...]

b) ceder, emprestar ou sublocar, total ou parcialmente, o objeto de locação.

Nesses termos, a lei e o contrato não excepcionam o afastamento de sublocação na hipótese de a pessoa jurídica pertencer a cônjuge, especialmente porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio.

Ainda que se trate de pessoa jurídica pertencente a cônjuge do primeiro Apelante, deveria o Apelado ter conhecimento da questão, seja por expressa previsão legal e contratual, seja pelo dever anexo de boa-fé nas relações, notadamente porque o objeto da locação é unicamente residencial e houve a desnaturação deste.

Não bastasse essa questão, ao sustentar que haveria desconstituição da sublocação em virtude do casamento entre o primeiro Apelante e a representante legal da segunda Apelante, nota-se que em nenhum momento durante a tramitação processual na origem foi comprovada essa relação matrimonial, o que foi realizado apenas no presente momento, em sede de apelação.

Sobre a juntada extemporânea de documentos, prevê o artigo 435 do Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz,
em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Verifica-se que o documento comprobatório do matrimônio só ocorreu em sede recursal, embora já existente à época da contestação, não tendo sido explicitado o motivo pelo qual não pôde ter sido apresentado anteriormente. Assim, o exame neste momento do suposto comprovante caracteriza até supressão de instância, pois não oportunizado ao juízo
a quo
examinar o documento em questão.

Não se trata de documento novo, pois já firmado quando da apresentação da defesa, de modo que nem sequer deve ser admitido nesta fase processual e, via de consequência, a relação matrimonial em nada influencia no caso em exame, devendo ser mantida a conclusão do juízo de origem a respeito da manutenção da sublocação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a admissibilidade de documentos novos após petição inicial e contestação, firmando entendimento que podem ser apresentados, desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; b) não haja má fé na ocultação do documento; c) seja ouvida a parte contrária (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.

No caso em tela, por outro lado, não se trata de documento novo, eis que já existente e conhecido pela parte apresentante no momento da defesa e, ainda que assim fosse considerado, trata-se de documento indispensável a comprovar um de seus fundamentos para desconstituir o contrato, o que também não seria admitido.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de apresentação de documentos já conhecidos pela parte e apresentado apenas em sede recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO JUNTADO DE FORMA INAUGURAL EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Revisora não deve analisar documento apresentado de forma inaugural em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
[...] (TJES; AI 0000368-48.2017.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 23/04/2019; DJES 31/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE ARRESTO. JUNTADA DE DOCUMENTO TIDO POR NOVO. DOCUMENTO EXISTENTE NO ATO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os artigos 396 e 397 do CPC/73 são claros ao distribuirem os encargos processuais, estando estabelecido que a parte cabe o encargo de instruir a petição inicial (CPC, art. 283), ou a resposta (CPC, art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações (CPC, art. 396). 2.
Somente de forma excepcional, é lícito à parte, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 397).
Precedentes do c. STJ e do e. TJES. [...] (TJES; APL 0039609-27.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 05/12/2016; DJES 14/12/2016)

Diante disso, considerando a clara existência de sublocação no caso em exame, tem-se por certo que os Apelantes infringiram cláusula contratual, aplicando-se a previsão, que assim dispõe:

Cláusula 14 - Fica estipulada multa de 03 (três) meses de aluguel vigentes na ocasião da infração, a qual incorrerá a parte que infringir quaisquer das cláusulas deste contrato, ressalvada à parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial. A multa será paga por inteiro, seja qual for o tempo decorrido e embora parcialmente cumprido este contrato.

Ao contrário do que se sustenta no presente apelo, portanto, os próprios Apelantes infringiram deveres contratuais ao descumprirem com a previsão de inexistência de sublocação, sendo devida a multa aplicada no caso.

Nesse sentido, não há que se falar em imprescindibilidade de denúncia do contrato por parte do Apelado, pois a cláusula 14 da avença firmada supratranscrita é considerada cláusula resolutiva expressa na hipótese de infração contratual, a qual se opera de pleno direito ante a infração contratual, independentemente de interpelação judicial, a teor do artigo 474 do Código Civil
1
. Assim, existente o descumprimento, considera-se rescindido o pacto, independentemente de notificação da parte contrária.

Frise-se que o contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

No tocante ao alegado inadimplemento dos valores correspondente a alugueis, taxas de água, esgoto e energia elétrica no período compreendido entre novembro de 2014 a janeiro de 2015, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, os Apelantes, ora Réus na origem, lograram êxito em desconstituir tão somente a alegada inadimplência parcial dos valores de alugueis.

Isso porque foram apresentados aos autos comprovantes que perfazem o valor de R$ 8.310,00 (oito mil, trezentos e dez reais), mostrando-se devido ao Apelado, assim, apenas o total de R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais), dada a inexistência de elementos capazes de demonstrar que esta quantia foi devidamente paga.

Por outro lado, inexistindo provas de que foram pagas as taxas de água, esgoto e energia elétrica, deve ser mantida a condenação ao pagamento desses valores, tal qual apontado na sentença proferida.

Quanto à litigância de má-fé, entendo que melhor sorte não assiste aos Apelantes, pois o fato de ter sido desconstituída a prova apresentada pelo Apelado, ora Autor nos autos de origem, por si só, não pode ser entendida como conduta processual a ser sancionada, tratando-se de mera decorrência da previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A alegação supracitada deve ser analisada com cautela, de modo que somente será cabível a condenação por litigância de má-fé em situações teratológicas, e não pela configuração fática advinda com o conjunto probatório produzido nos autos. Portanto, não há que se falar em aplicação da multa. Trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal sobre esse ponto:

APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I - Somente se justifica a condenação em litigância de má-fé quando demonstrado comportamento desleal da parte, não se podendo olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto que a má-fé deve ser cabalmente comprovada. II - A improcedência da pretensão autoral, por si só, não pode conduzir à aplicação da penalidade do Art. 81 do CPC, sob pena de inutilizar-se o direto de ação, assegurado constitucionalmente, vide Art. 5º, XXXV da CF. III - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0001258-98.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 20/10/2022)

[...] 3. - A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. A simples interposição de recurso previsto em Lei e a falsa convicção da apelante de que teria direito à repetição de indébito de forma simples ou em dobro, não autoriza a condenação do apelado por litigância de má-fé. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0022248-35.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/10/2021; DJES 03/12/2021)

Por fim, em relação à suposta condenação em honorários contratuais que não pode se cumular com honorários sucumbenciais, deve-se fazer um esclarecimento: o artigo 85 do Código de processo Civil disciplina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim, a verba honorária decorrente da sucumbência advém da condenação judicial da parte vencida ao vencedor pela atuação no processo.

Portanto, deve ser afastado o argumento sobre
bis in idem
, eis que os honorários contratuais pactuados na avença, devidamente firmada entre as partes e sem máculas, não se confundem com a atuação processual do advogado vencedor, que tem o direito a perceber honorários sucumbenciais.

Diante disso, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

1
Art. 474 - A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
004782-24.2015.8.08.0035

APELANTE
S
:
JORGE ALEXANDRE VIEIRA CÉSAR E MARY TONON RICARDO ME

APELADO:
ROBSON SCARDINI ASSIS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL NÃO PRODUZIDO. NULIDADE AFASTADA. SUBLOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO EM CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO RECONHECIDA. MULTA APLICÁVEL. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NÃO INDUZ PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

R
ECURSO
CONHECID
O E
DES
PROVIDO.

1. A ausência de comparecimento do Apelado à audiência para colheita do seu depoimento pessoal não implica em cerceamento de defesa, pois o magistrado de origem oportunizou as partes a se manifestarem sobre a produção de provas, tendo deferido o pedido dos Apelantes, ora Réus, com designação de audiência de instrução e julgamento por duas vezes.

2. O depoimento pessoal se trata de meio de prova pelo qual o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las para o seu convencimento e, no caso em questão, vê-se que a prova do alegado contrato verbal poderia ser feita por outros meios, inclusive orais, como oitiva de testemunhas, ou documentos indicando a relação contratual prévia. Nulidade por cerceamento de defesa afastada.

3. É incontroverso nos autos que o imóvel objeto de locação foi utilizado para funcionamento de empresa de terceiro, do que se pode concluir que houve sublocação, com flagrante infração contratual, que prevê expressamente a impossibilidade de sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel objeto do contrato a terceiros.

4. A lei e o contrato não permitem a sublocação sem conhecimento do locador na hipótese de a pessoa jurídica pertencer a cônjuge, especialmente porque a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do seu sócio.

5. Ao sustentar que haveria desconstituição da sublocação em virtude do casamento entre o primeiro Apelante e a representante legal da segunda Apelante, nota-se que em nenhum momento durante a tramitação processual na origem foi comprovada essa relação matrimonial, tendo sido realizada apenas em sede de apelação

6. A juntada de documento em sede recursal que já era de conhecimento da parte e de possível apresentação nos autos em momento anterior não se trata de documento novo, pois já existente quando da apresentação da defesa, de modo que não pode ser admitido nesta fase recursal.

7. Não há que se falar em imprescindibilidade de denúncia do contrato por parte do Apelado, pois a cláusula 14 da avença firmada supratranscrita é considerada cláusula resolutiva expressa na hipótese de infração contratual, a qual se opera de pleno direito ante a infração contratual, independentemente de interpelação judicial, a teor do artigo 474 do Código Civil1. Assim, existente o descumprimento, considera-se rescindido o pacto, independentemente de notificação da parte contrária.

8. O fato de ter sido desconstituída a prova apresentada pelo Apelado, ora Autor nos autos de origem, por si só, não pode ser entendida como conduta processual a ser sancionada por litigância de má-fé, tratando-se de mera decorrência da previsão contida no artigo 373 do Código de Processo Civil.

9. O artigo 85 do Código de processo Civil disciplina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim, a verba honorária decorrente da sucumbência advém da condenação judicial da parte vencida ao vencedor pela atuação no processo, não havendo que se falar em bis in idem em relação a honorários advocatícios contratuais.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.